Tribunal: TJBA
Processo: 8019902-17.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019902-17.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENDERSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM OBJETO DO CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A primeira questão trazida Pela defesa, cinge-se pela nulidade do
do reconhecimento do réu efetivado em na fase inquisitorial e em juízo, em razão da inobservância das regras insertas no art. 226 da Leia Adjetiva Penal
, notadamente pelo fato de a vítima não ter descrito previamente o suposto autor do crime, somado ao fato de não posicionarem, ao lado do réu, outras pessoas com características físicas semelhantes.

Incabível, o acolhimento de nulidade por pretensa violação ao art. 226, do CPP, visto que, no caso concreto, a vítima reconheceu inequivocamente o réu na fase policial e judicial.

Além disso, as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não macula a validade nem a credibilidade do meio de prova, quando firme a identificação do acusado pelas vítimas.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. No que pertine ao pedido de absolvição em relação ao crime de roubo majorado, haja vista a suposta fragilidade do acervo probatório colhido, a tese merece reproche.

A suposta falta de provas com relação à autoria, após cuidadosa análise do acervo probatório, não se verifica. Com efeito, tanto fase inquisitiva quanto na judicial a vítima foi segura e firme ao descrever todo o
iter criminis,
deixando extreme de dúvidas a subsunção da conduta do Apelante ao tipo penal do artigo art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

I
mpende salientar que a
materialidade e a autoria
delitiva restaram sobejamente demonstradas
pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 21 do ID 409259259) de um simulacro de arma de fogo, cartões bancários, telefones celulares em poder do acusado, combinado com os termos de declarações das vítimas (fls. 15 e 18) na fase do inquérito e em juízo (ID 409259259) e testemunhas.

A autoria é manifesta. Decorre das declarações da vítima e depoimentos de testemunhas.

3.

Dosimetria escorreita.

4.
Registre-se, por fim, que resta prejudicado o pedido de recorrer em liberdade, ante a perda do seu objeto, considerando que o Apelante foi solto por ocasião da sentença.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº

8019902-17.2023.8.05.0150
,
da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente
RENDERSON SANTOS NASCIMENTO
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA